Tribunal: TJDFT
Processo: 0747313-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0747313-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS AGRAVADO: OMAR DE PAIVA SOARES, KELLY CRISTINA URUENA LOPES REPRESENTANTE LEGAL: AFONSO CARLOS MUNIZ MORAES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Banco Bradesco S/A e Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros em face da r. decisão (ID 20972262) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Omar de Paiva Soares e Kelly Cristina Uruena Lopes, indeferiu a impugnação ao início da fase executiva. Os Agravantes sustentam, em síntese, a nulidade da intimação para pagamento, efetuada “via sistema”. Argumentam que, diante do pedido de exclusividade, a lei processual determina a intimação das partes na pessoa do causídico por elas constituídos, por meio do Diário de Justiça. Aduzem que a r. decisão, que deu início ao Cumprimento de Sentença, não foi publicada, prejudicando as devedoras, visto que a perda do prazo para pagamento enseja a incidência de multa e honorários advocatícios, em acréscimo à dívida já existente. Asseveram ter cumprido os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal, pois já foi realizada a penhora de R$ 526.528,44 (quinhentos e vinte e seis mil quinhentos e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos) nas contas das instituições financeiras. Ressaltam que os autos já retornaram da Contadoria Judicial e que, portanto, existe a iminente possibilidade de o d. Juízo a quo determinar o levantamento do importe bloqueado. Ao final, requerem a concessão da medida antecipatória, “a fim de que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença no 0711122-33.2019.8.07.0001 ou, em caso de não concessão, que o MM. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília se abstenha de determinar a expedição de alvará de levantamento do valor bloqueado em favor dos agravados até o julgamento definitivo do presente recurso” (ID 20972657, Pág. 15). É relatório. Decido. Inicialmente, esclareço que, embora o Agravo de Instrumento tenha sido interposto por duas partes diferentes, Banco Bradesco S/A e Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, o primeiro Agravante foi o único condenado ao pagamento da dívida no processo originário (processo no 0711122-33.2019.8.07.0001). Na ação principal, o Banco Bradesco S/A suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, que foi rejeitada na primeira e na segunda instâncias. No Cumprimento de Sentença, o primeiro Agravante apresentou impugnação em que reiterou a ilegitimidade passiva, já vastamente decidida pelo Tribunal, e requereu a inclusão da segunda Agravante. Na r. decisão agravada, o d. Juízo expressamente consignou que: “No que tange à alegação de ilegitimidade do Banco Bradesco, novamente se destaca que a questão foi devidamente analisada na sentença, tendo sido declarada expressamente a legitimidade do executado. Rejeito, nesses termos, a impugnação apresentada” (ID 20972262). No entanto, o presente Agravo não tratou da questão, mas apenas da suposta nulidade da intimação via Portal Eletrônico. Logo, desde já registro que, embora o Agravo tenha sido interposto por duas pessoas jurídicas distintas, a condenação da r. sentença executada no processo de referência recai apenas sobre o primeiro Agravante Banco Bradesco S/A. Destaco, assim, que apenas esse litigante é parte do processo de origem. Feitas tais considerações, passo à análise do requerimento liminar. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme já esclarecido pelo d. Juízo a quo na r. decisão agravada, o Agravante Banco Bradesco S/A é pessoa jurídica parceira deste eg. TJDFT para expedição eletrônica, informação contra a qual não houve qualquer insurgência dos Recorrentes. Nessa hipótese, dispensa-se a publicação dos atos judiciais no órgão oficial, conforme determina o art. 5o, § 6o, da Lei n.o 11.419/2006. Transcrevo: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais”. No mesmo sentido, é a previsão constante no art. 5o da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, deste eg. TJDFT: “Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006”. Portanto, independente de pedido de intimação exclusiva em nome determinado patrono, via Diário de Justiça, a expedição eletrônica da r. decisão que iniciou o Cumprimento de Sentença, com a devida ciência da parte Recorrente, é suficiente para ensejar o regular transcurso do prazo para pagamento. Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência deste eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. NÃO CABIMENTO. PARTE PARCEIRA DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. DECISÃO MANTIDA. 1. As intimações por meio eletrônico é a forma mais prática, rápida e econômica de comunicação dos atos processuais. Tanto o é que o artigo 270, caput, do Código de Processo Civil consagra tal preferência. 2. O Banco de Brasília - BRB é cadastrado nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeitos de recebimento de citações e intimações e, nos termos do artigo 5o, da Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017, deste Tribunal, "a comunicação eletrônica "via sistema" dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei." 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido”. (Acórdão 1276123, 07151960220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO NO PROCESSO ELETRÔNICO. NORMATIVO DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. LEI No 11.419/2006. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou os embargos de declaração na qual o agravante alegava nulidade processual por ausência de intimação do advogado após a digitalização dos autos. 2. O advogado da parte autora foi devidamente intimado da digitalização dos autos, não manifestou irresignação e, inclusive, deu andamento ao processo, já no formato eletrônico. 3. A parte autora, no caso a instituição BRB, foi intimada por expedição eletrônica de todos os atos processuais, nos moldes da Lei no 11.419/2006 e da Portaria da Corregedoria Geral 160/2017, não havendo nulidade processual. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (Acórdão 1268996, 07128767620208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...)Não há que se falar em ausência de intimação válida do patrono, nem necessidade de publicação no órgão oficial, quando a Pessoa Jurídica é cadastrada para recebimento de citações e intimações via eletrônica, teve dirigida a ela expedição eletrônica e há registro de ciência do ato processual no sistema. Inteligência do art. 246, §§ 1o e 2o do CPC, arts. 5 o e 9o da Lei 11.419/06 e art. 5o, §§1o e 2o, da Portaria GC 160/2017”. (Acórdão 1286098, 00227734520158070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no PJe: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco, inclusive, que esta 8a Turma Cível julgou, em março de 2020, um caso em que a ciência sobre o início do Cumprimento de Sentença foi oportunizada à parte devedora por meio da intimação no Diário de Justiça Eletrônico e pelo Portal Eletrônico. Naquela oportunidade, este colegiado externou o entendimento de que a intimação via sistema prevalece sobre aquela realizada no DJe. Confira-se a ementa do julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PORTAL ELETRÔNICO. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÕES POR AMBAS AS FORMAS. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO POR MEIO DO PORTAL. 1. Controvérsia sobre o termo inicial do prazo para pagamento voluntário do débito no Cumprimento de Sentença, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas realizadas na forma da Lei 11.419/2006, sendo uma delas por meio do Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e a outra pelo Portal Eletrônico ("parceiro de expedição eletrônica"). 2. A intimação efetivada por meio do portal previsto no artigo 5o da Lei 11.419/2006 prevalece sobre aquela realizada pelo Diário de Justiça eletrônico. Interpretação sistemática dos arts. 4o e 5o da Lei de regência, à luz de dispositivos e princípios do Código de Processo Civil. 3. Recurso improvido”. (Acórdão 1235904, 00191503620168070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em exame, ao consultar os expedientes de origem, verifico que a intimação do Banco Bradesco S/A ocorreu nos moldes do art. 5o, § 2o, da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, deste eg. TJDFT, haja vista a ausência de consulta ao feito em 10 (dez) dias após a publicação da r. decisão que iniciou a fase executiva (ID 10688917). Deve-se ter em mente que o fato de a intimação ter sido feita por decurso total do prazo não causa nenhum prejuízo ao devedor. Ao contrário. Em última análise, os 10 (dez) dias disponíveis para ciência conferem ao Executado um período ainda maior para que consigam pagar a dívida. Acrescento que não se trata de débito “novo”, que poderia surpreender o devedor, pois decorreu de sentença transitada em julgado, após amplo trâmite processual, em ambas as instâncias ordinárias (processo no 0711122-33.2019.8.07.0001). Assim, verificada a regularidade da intimação eletrônica, via sistema, não há óbices à continuidade do Cumprimento de Sentença, inclusive por meio da realização de atos constritivos necessários à utilidade e à satisfação do processo judicial. Logo, resta inexistente a plausibilidade do direito a ensejar o deferimento da medida liminar pleiteada no presente Agravo de Instrumento. Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator